Tribunal: STF
Processo: RHC 237698
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 863.450/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”. (eDOC 23)



    O recorrente narra (eDOC 29) haver sido condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 2)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 3)



    Alega que a fundamentação para a aplicação do regime fechado foi abstrata e genérica atrelada ao tipo penal, seja pela ausência de individualização da conduta do recorrente seja pela sua reprovabilidade (p. 4)



    Aduz violação das súmulas 718 e 719 do STF. (p. 10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 52)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não obstante as razões deduzidas neste agravo regimental, não vejo como dar provimento ao recurso. 



    Busca a defesa a fixação de regime prisional inicialmente semiaberto.



    Como já ressaltado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito – enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam:



    A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    O Tribunal a quo manteve o regime prisional inicialmente fechado aos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 32):



    O regime fechado, estabelecido para o início do cumprimento das penas, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o delito praticado mediante grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do réu. Consigne-se, portanto, que o regime inicial fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.



    Na hipótese, porém, o regime inicial fechado foi aplicado pela gravidade concreta da conduta, a qual foi ressaltada pelo Tribunal a quo, tendo em vista as circunstâncias que envolveram o delito, o qual foi cometido mediante concursos de 4 agentes, em pela via pública, com o uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, elementos que justificam a aplicação de regime inicial mais gravoso, tendo em vista a especial gravidade do modus operandi do delito. 



    Para corroborar o referido entendimento, confiram-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Assim, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedente.” (eDOC 23)



    No ponto, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, “o fato de ter sido o delito praticado mediante grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do réu”, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente